Tribunal: TJDFT
Processo: 0743155-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0743155-08.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: DANIEL SANTOS GUEDES AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DA COSTA NOGUEIRA, GLOBOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. DESPACHO Nada a prover quanto à reclamação constitucional apresentada no ID no 61856192, porquanto a referida ação autônoma de impugnação deve ser distribuída perante o órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, por se tratar de ação de competência originária. Cumpra-se a Secretaria as ordens precedentes. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007